Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Brasília Empreendimentos Imobiliários e Gestão Patrimonial Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de despejo pelo término do prazo da locação não residencial que maneja em desfavor da agravada – Luciano Ornelas Chaves EPP –, revogara a liminar anteriormente concedida, que deferira o desalijamento do imóvel objeto da locação concertada com a agravada. Segundo o provimento guerreado, estando pendente de resolução a ação renovatória de locação no 0703017-33.2020.8.07.0001, que tramita perante a 4a Vara Cível de Brasília, “se houver o despejo, não há utilidade na análise da ação renovatória e este Juízo não pode renovar o aluguel antes o julgamento do despejo, porquanto não existe a possibilidade de renovação condicional[1].” Pontuara o julgado, outrossim, que, mediante interpretação conjunta dos artigos 9o e 53 da Lei de Locações, não afigura-se possível o despejo liminar por término do prazo contratual nas locações de imóveis utilizados por hospitais, como no caso, circunstância que legitima a revogação da liminar anteriormente concedida. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o imediato restabelecimento da decisão que deferira a liminar de despejo em desfavor da agravada, e, alfim, que seja ratificado o provimento com a perenização da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que firmara com a agravada, em 18.10.2010, contrato de locação não residencial, pelo prazo de 96 (noventa e seis) meses, tendo por o imóvel situado na SHIS, Quadra Interna no 3, s/n, Lote A, Bloco D, Lago Sul, Brasília/DF. Noticiara que, no ano de 2013, ajuizara em desfavor da agravada a ação de despejo no 0047767-11.2013.8.07.0001, com lastro em descumprimento contratual, contudo, durante o curso procedimental, sobreviera o termo final do prazo da locação. Observara que, por medida de economia, postulara na ação individualizada, de forma incidental, o despejo com lastro no vencimento contratual, o que fora indeferido sob o fundamento de que deveria manejar nova ação de despejo aparelhando sua causa de pedir no término do prazo da locação não residencial. Informara que, nesse contexto, aviara a vertente de despejo almejando o desalijamento liminar da agravada do imóvel locado, com fundamento no término do prazo da locação. Noticiara que, embora a liminar de despejo tenha sido deferida, a agravada comparecera espontaneamente aos autos postulando a reconsideração da medida, “e sem nenhum fato novo ou alteração do entendimento jurisprudencial o douto juízo singular decidiu revogando a liminar concedida, proferindo o pronunciamento ora agravado[2]”. Defendera que a decisão guerreada merece reparos. Destacara que, diferentemente do que entendera o juízo singular, no imóvel locado não funciona hospital, mas clínica médica de estética com possibilidade de realização de procedimentos cirúrgicos, circunstância positivada no registro da agravada perante a junta comercial e no cadastro nacional da pessoa jurídica, que evidencia seu objeto social como atividade médica ambulatorial, exceto pronto-socorro e atendimento de urgência. Assinalara, outrossim, que, em consonância com a Lei no 8.245/1991, a renovação da locação não residencial somente afigura-se possível se houver prova do exato cumprimento do contrato. Pontuara que a agravada descumprira várias cláusulas contratuais, inviabilizando a renovação da avença. Asseverara que a ação renovatória fora aviada pela agravada em 2020, e, portanto, posteriormente à ação de despejo no 0047767-11.2013.8.07.0001 que manejara no ano de 2013. Apontara que “obviamente não se poderia privilegiar uma Renovatória posterior à Ação de Despejo, sob pena de se esvaziar o direito de ação garantido pela Ação de Despejo. Seria deveras fácil evitar-se qualquer Ação de Despejo ajuizando uma renovatória lhe posterior[3].” Acrescera que, nesse contexto, a ação renovatória manejada pela agravada não pode ser considerada como ação prejudicial externa, tendo em vista que tolhe o direito da locadora de reaver o imóvel locado. Salientara que não afigura-se razoável aguardar o desfecho da ação de despejo manejada no ano de 2013 e da ação de renovação do contrato locatício ajuizada em 2020, tendo em vista que a locadora não pode ser privada do direito de reaver o imóvel locado nas hipóteses que expressamente lhe asseguram o exercício desse atributo inerente ao domínio. Consignara que a agravada está ocupando o imóvel ilegitimamente diante do término do prazo da locação na data de 30.11.2020. Registara, outrossim, que encaminhara notificações à agravada em 28.10.2020 e no dia 01.12.2020 postulando a imediata desocupação do imóvel. Pontificara que, demais disso, enviara derradeira notificação à agravada datada de 16.04.2021, assegurando-lhe o prazo de 30(trinta) dias para desocupar o imóvel. Ressaltara que a locatária recebera a derradeira missiva em 17.04.2021, de modo que o prazo para desocupar o bem findara em 18.05.2021. Anotara que a decisão sob reexame, além de carente de respaldo, a onera sobremaneira, pois, conquanto patenteado o término do prazo da locação, a notificação da locatória no prazo previsto no artigo 59, VII, da Lei de Locação e a prestação de caução, preenchendo, portanto, os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, ainda lhe fora obstado o exercício ao seu direito de propriedade. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Brasília Empreendimentos Imobiliários e Gestão Patrimonial Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de despejo pelo término do prazo da locação não residencial que maneja em desfavor da agravada – Luciano Ornelas Chaves EPP –, revogara a liminar anteriormente concedida, que deferira o desalijamento do imóvel objeto da locação concertada com a agravada. Segundo o provimento guerreado, estando pendente de resolução a ação renovatória de locação no 0703017-33.2020.8.07.0001, que tramita perante a 4a Vara Cível de Brasília, “se houver o despejo, não há utilidade na análise da ação renovatória e este Juízo não pode renovar o aluguel antes o julgamento do despejo, porquanto não existe a possibilidade de renovação condicional[4].” Pontuara o julgado, outrossim, que, mediante interpretação conjunta dos artigos 9o e 53 da Lei de Locações, não afigura-se possível o despejo liminar por término do prazo contratual nas locações de imóveis utilizados por hospitais, como no caso, circunstância que legitima a revogação da liminar anteriormente concedida. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o imediato restabelecimento da decisão que deferira a liminar de despejo em desfavor da agravada, e, alfim, que seja ratificado o provimento com a perenização da medida. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação de despejo movida pela agravante com base no término do prazo da locação, revogara a liminar anteriormente concedida, volvida ao desalijamento do imóvel objeto da avença locatícia concertada entre as litigantes. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que a agravante, no ano de 2013, ajuizara em desfavor da agravada a ação de despejo no 0047767-11.2013.8.07.0001, almejando a rescisão do contrato de locação que firmaram e o despejo do imóvel locado com lastro em descumprimento contratual. Essa ação fora extinta com fundamento na inadequação da via eleita, pois, segundo entendera o sentenciante, o negócio jurídico firmado entre as partes não configura locação[5], como se infere do dispositivo abaixo transcrito: “Forte nas razões expendidas, depreende-se que o negócio jurídico no qual se funda este despejo, ainda que apresente alguns característicos comuns à locação de imóvel, com ela, porém, não se confunde, constituído em verdade contrato inominado, emergindo, por conseguinte, a inadequação da via processual eleita pelo autora para postular a rescisão dele e a retomada do contrato sub judicie, impondo ex vi do artigo 267, inciso VI, in fine do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução do mérito.” Aludida sentença extintiva fora cassada e determinado o retorno dos autos à instância singular para regular prosseguimento da ação. Confira-se a ementa do provimento colegiado que ora se transcreve: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À CLÍNICA MÉDICA LOCALIZADOS NO IMÓVEL. NATUREZA DE LOCAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CASSADA. 1. Verificado que na hipótese em apreço, ainda não se encontra aperfeiçoada a relação processual, com a citação de todos os réus, mostra-se cabível a apresentação de emenda à inicial. 2. A despeito de o contrato de locação firmado pelas partes apresentar peculiaridades que o diferencie de uma locação típica, mostra-se cabível a propositura de Ação de Despejo, porquanto prevista a forma de apuração do valor devido a título de aluguel e porque, em demanda revisional, ficou estabelecido o valor devido em relação à parte variável dos encargos locatícios. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso Adesivo julgado prejudicado.” (Acórdão no 1005710, 20130111875434APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 184/207) Retomando aquela ação o curso procedimental, encontra-se ainda na fase instrutória. De sua vez, a agravada aviara, em 31.01.2020, a ação renovatória no 0703017-33.2020.8.07.0001, almejando a renovação do contrato de locação celebrado entre as partes com aluguel mensal no valor de R$52.880,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais). O trânsito desta ação encontra-se suspenso, conforme se infere da decisão[6] que ora se transcreve: “Baixo o feito em diligência. Trata-se de ação renovatória de contrato de locação ajuizada por LUCIANO ORNELAS CHAVES – EPP em desfavor de BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, com o objetivo de renovar a locação por igual prazo contratual e nas condições ora oferecidas, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. A requerida foi citada e ofertou contestação onde discorre, em síntese, sobre a impossibilidade de renovação da locação, ao argumento do não atendimento de diversos dispositivos legais, tais como a necessidade de realizar obras urgentes no imóvel e a existência de diversas infrações contratuais por parte do locatário. Após regular processamento, os autos vieram conclusos para sentença. Ocorre que, conforme noticiado pelo autor no bojo da peça de réplica, tramita no juízo da 1a Vara Cível de Brasília a ação de despejo n. 0047767-11.2013.8.07.0001, na qual o locatário, ora requerido, pretende a rescisão do contrato, e a consequente desocupação do imóvel, com fundamento no descumprimento contratual imputável ao locador. A consulta ao sistema eletrônico do TJDFT demonstra, inclusive, que os fatos alegados pelo locatário para fundamentar a ação de despejo são praticamente os mesmos articulados na defesa apresentada neste feito, com o objetivo de obstar a renovação da locação. Naquele feito, após a manifestação das partes em especificação de provas, foi determinada a designação de data para realização de audiência de conciliação. Ou seja, a ação ainda está pendente de julgamento. Desse modo, é certo que o julgamento da referida ação de despejo, onde o locador pretende a rescisão do contrato e a desocupação do imóvel, influenciará diretamente no julgamento deste feito, no qual o locatário deduz pretensão exatamente inversa, qual seja, a renovação da locação. Assim, há elementos suficientes para reconhecer que o julgamento do presente feito depende do julgamento definitivo de outro, amoldando-se a presente situação à regra do art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de até 1 (um) ano, nos termos do artigo 313, § 4o, do CPC, ante a prejudicialidade em relação à ação de despejo n. 0047767-11.2013.8.07.0001, distribuída ao juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Findo o prazo ou mediante provocação das partes, deverá a secretaria certificar se já houve o trânsito em julgado da ação acima descrita, devendo ser feita conclusão para sentença. Ressalto, por oportuno, que a eventual existência de coisa julgada relativa às temáticas apontadas na peça de réplica será objeto de apreciação no momento da prolação da sentença, porquanto incabível a sua apreciação neste momento processual. Intimem-se as partes.” Assim é que em maio do corrente ano a agravante aviara nova ação de despejo almejando a rescisão do contrato de locação que firmara com a agravada e o despejo do imóvel alugado, lastreada no término do prazo locatício. Conquanto a liminar de despejo tenha sido inicialmente deferida, o juízo, acolhendo manifestação da agravada, revogara a liminar anteriormente concedida sob o fundamento de que, estando pendente de resolução a ação renovatória de locação no 0703017-33.2020.8.07.0001 perante a 4a Vara Cível de Brasília, “se houver o despejo, não há utilidade na análise da ação renovatória e este Juízo não pode renovar o aluguel antes o julgamento do despejo, porquanto não existe a possibilidade de renovação condicional[7].” Pontuara o julgado, outrossim, que, mediante interpretação conjunta dos artigos 9o e 53 da Lei de Locações, não afigura-se possível o despejo liminar por término do prazo contratual nas locações de imóveis utilizados por hospitais, circunstância que legitima a revogação da liminar anteriormente concedida. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se o provimento guerreado: “Trata-se de ação de despejo ajuizada pela BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA em desfavor de INSTITUTO CAPITAL BRASIL (LUCIANO ORNELAS CHAVES EPP), com o objetivo de obter o despejo do requerido, ante o encerramento do prazo do vínculo. Inicialmente, é forçoso fazer um breve histórico do imbróglio criado entre as partes em relação à locação do imóvel sito na SHIS QI 3, Área Especial, Conjunto A, Bloco D, Setor de Habitações Individuais Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 71605-430. Em 2013 BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA ajuizou AÇÃO DE DESPEJO, processo em trâmite no Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (processo no 0047767-11.2013.8.07.0001), com o objetivo obter a rescisão do contrato de locação, ao argumento de falta de pagamento de verbas locatícias e descumprimento de outras obrigações contratuais. O feito ainda não foi julgado de forma definitiva pelo Juízo de 1o grau. Em 2015 BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA ajuizou AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL, processo em trâmite no Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (processo no 0012481-98.2015.8.07.0001), com o objetivo obter a revisão do valor do aluguel do contrato firmado entre as partes. Houve a procedência do pedido e a fixação do valor em R$ 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais). Houve a oposição de recurso de apelação. O feito ainda não transitou em julgado. Em 2015 LUCIANO ORNELAS CHAVES EPP ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA no âmbito dos Juizados Especiais (processo no 0712374-65.2015.8.07.0016).Em 2017 BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA ajuizou AÇÃO DE CONHECIMENTO, processo em trâmite no Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (processo no 0729505-30.2017.8.07.0001), com o objetivo de promover a vistoria do imóvel e inventário de bens móveis. Houve a extinção do processo por falta de condições de ação. Há recurso de apelação ainda não apreciado. Não houve o trânsito em julgado. Em 2019 LUCIANO ORNELAS CHAVES EPP ajuizou AÇÃO DE REVISÃO de aluguel, processo em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (processo no 0737216-18.2019.8.07.0001), com o objetivo obter a revisão do valor do aluguel fixado no processo em trâmite no Juízo da 13a VC/BSB. Houve a extinção do processo ante a ausência de condições da ação. Houve a oposição de recurso de apelação. O feito ainda não transitou em julgado. Em 2020 LUCIANO ORNELAS CHAVES EPP ajuizou AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL, processo em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (processo no 0703017-33.2020.8.07.0001), com o objetivo renovar o aluguel por mais 05 anos. O feito ainda não foi julgado, ante o reconhecimento da prejudicialidade externa com o processo de despejo em trâmite no Juízo da 1a VC/BSB (0047767-11.2013.8.07.0001. Em 2021 BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA ajuizou AÇÃO DE DESPEJO, processo em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (processo no 0706837-26.2021.8.07.0001), com de despejo ao argumento de encerramento do prazo. O feito foi extinto por desistência, ante o indeferimento do pedido de tutela de urgência, uma vez que não preenchido um marco temporal para o deferimento do pedido. Em 2021 BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA ajuizou novamente AÇÃO DE DESPEJO, processo em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (processo no 0717668-36.2021.8.07.0001), com de despejo ao argumento de encerramento do prazo. Houve o deferimento do pedido de tutela de urgência. Registro que este histórico não foi colacionado aos autos. É forçoso reconhecer que a parte autora deveria ter informado a existência dos diversos processos, porquanto os processos de DESPEJO em trâmite no Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (processo no 0047767-11.2013.8.07.0001) e a AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (processo no 0703017-33.2020.8.07.0001) tem influência direta no julgamento do presente feito. O sistema do PJe não contribuiu, porquanto não criou um alerta. Por fim, este Juízo (leia-se magistrado) não consultou o sistema para verificar a existência dos outros processos. Ou seja, houve uma falha. Todavia, a questão permite solução. As partes se digladiam acerca do aluguel do imóvel, o proprietário requer a retomada da área, por meio de diversas ações de despejo, ao passo que já teve o reconhecimento judicial de uma revisão de aluguel e a fixação do mesmo em R$ 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais).Por outro lado, a parte locatária pretende continuar alugando o imóvel, tanto que manuseou ação renovatória em trâmite neste Juízo. A ação renovatória se encontra suspensa por prejudicialidade externa ante a necessidade de julgamento da ação de despejo em trâmite no Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Ora, se houver o despejo, não há utilidade na análise da ação renovatória e este Juízo não pode renovar o aluguel antes o julgamento do despejo, porquanto não existe a possibilidade de renovação condicional. Ocorre que o locador ajuíza nova ação de despejo, sob outro argumento, qual seja, o encerramento do vínculo. Porém, não há como apreciar este pedido de despejo antes de apreciar a renovatória, que por sua vez se encontra suspensa ante a necessidade de apreciação de outra ação de despejo. Como dito acima, um simples aluguel virou uma confusão e uma briga entre as partes. Todavia, a prejudicialidade externa do presente feito não permite o prosseguimento e a execução da medida liminar. Uma das virtudes a serem perseguidas pelo Judiciário é a coerência de suas decisões com o objetivo de tutelar a segurança das relações jurídicas. Portanto, num conflito aparente entre a possibilidade de deferimento da liminar e a segurança da relação jurídica, o direito à segurança da relação jurídica deverá se sobrepor. Além desta necessidade de manutenção da coerência, a regra do artigo 53 da Lei de Locações não permite o manuseio de ação de despejo por encerramento do prazo do contrato, mas tão somente com base numa das hipóteses do artigo 9 da Lei de Locações: Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: I - por mútuo acordo; II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las. (...) Art. 53 - Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido. (Redação dada pela Lei no 9.256, de 9.1.1996) I - nas hipóteses do art. 9o; II - se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse, com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário, pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de cinquenta por cento da área útil. Ou seja, é extremamente questionável o interesse de agir (adequação do presente instrumento). Ante o exposto, REVOGO a liminar de ID 93279110 e DETERMINO o prosseguimento do feito. Considerando o comparecimento espontâneo da parte requerida ao feito, o prazo para contestação começa a fluir a partir da data do protocolo da petição de ID 94843577, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. A temática da falta de condições de ação será apreciada após a oferta de defesa.” Consignadas esses fatos e atos processuais, sobeja inexorável a existência de evidente conflito de interesses e direitos entre a proprietária do imóvel, ora agravante, e a locatária. Com efeito, a Lei 8.245/91 conferira especial proteção ao direito do locatário de imóvel não residencial, autorizando, inclusive, a propositura de ação renovatória para o exercício do direito de inerência ao ponto comercial. Consoante emerge da leitura da Lei de Locação, o legislador assentara o direito do locatário à renovação do contrato de locação não comercial concertado por escrito e por prazo determinado de 5 (cinco) anos, desde que esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo ininterrupto de, no mínimo, 3 (três) anos, devendo a ação destinada à renovação ser proposta dentro do prazo de 6 (seis) meses a 1(um) ano, antes da data do término do prazo contratualmente previsto de vigência do ajuste. Essa é a exata tradução do contido no preceptivo em tela, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. § 1o O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. § 2o Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. § 3o Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub - rogado no direito a renovação, desde que continue no mesmo ramo. § 4o O direito a renovação do contrato estende - se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. § 5o Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.” Do retratado no dispositivo em cotejo emerge que, ao regular e autorizar a renovação do contrato de locação não residencial, o legislador se reportara ao cumprimento de quatro requisitos: (i) contrato escrito celebrado por prazo determinado; (ii) prazo convencionado de, no mínimo, 5 (cinco) anos; (iii) exploração do mesmo ramo de comércio pelo locatório por, no mínimo, 3 (três) anos ininterrupto; e (iv) ajuizamento da ação renovatória dentro do interregno de tempo de, no máximo, 1 (um) ano e, no mínimo, 6 (seis) meses antes do fim do prazo contratual. Em contrapartida, o legislador constituinte originário erigira o direito de propriedade à categoria de direito fundamental, a ser protegido e garantido na forma da lei (artigo 5o, caput e inciso XXII). Nesse sentido, havendo conflito entre direitos individuais assegurados pela legislação, deve prevalecer aquele de índole constitucional, qual seja, o direito de propriedade. Somente será conferida proteção ao locatário se e quando seu direito não interferir no exercício do direito de propriedade pelo locador. Na hipótese, havendo a locadora ajuizado nova ação de despejo mesmo estando pendente ação renovatória da locação, sobeja impassível a prejudicialidade havida entre as ações, sendo o despejo prejudicial em relação à renovatória, tendo em vista que o fundamento do despejo é justamente não reunir o locatário os requisitos para ver a locação renovada. Com efeito, não existe conexão ou continência entre a ação renovatória e ação de despejo decorrente do mesmo contrato, porquanto as duas ações somente têm em comum a causa de pedir remota, a saber, o contrato locatício. Conquanto não exista conexão/continência entre as ações reconhece-se que a ação renovatória primeiramente aviada, ainda pendente de resolução, é prejudicial ao julgamento da ação de despejo. Nesse contexto, afigura-se recomendável, de fato, o indeferimento da medida liminar do despejo, até que haja a resolução da questão prejudicial. Destaca-se que não afigura-se necessário maior esforço exegético para se concluir que o julgamento da ação de despejo poderá ensejar pronunciamentos discrepantes, pondo em risco a credibilidade do Poder Judiciário, mormente se for acolhido o pleito renovatório. Em suma, o vínculo de prejudicialidade entre as demandas ressoa incontroverso pois, se deferida a renovação, não sobejará possível o acolhimento da pretensão do despejo. Destarte, fica patente a necessidade de se aguardar o julgamento da renovatória prejudicial, na forma preconizada pelo artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, que assim preconiza: “Art. 313. Suspende-se o processo: ... V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;...” Da leitura do dispositivo transcrito emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. Na hipótese dos autos, sobeja inexorável que está estampada o ocorrência de causa suspensiva legalmente admitida. É que, conforme pontuado, a resolução da ação de despejo depende da rejeição da pretensão renovatória da locação, restando configurado o fator de crise na relação processual, de forma a recomendar que não seja decretado liminarmente o despejo da locatária. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela jurisprudência sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. TÉRMINO DA LOCAÇÃO. RETOMADA DOS IMÓVEIS. AÇÃO RENOVATÓRIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. TUTELA RECURSAL. NÃO CONCESSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. Na ação de despejo por denúncia vazia envolvendo imóvel não residencial, o locador tem direito de pleitear liminar de desocupação compulsória se a causa é ajuizada dentro de 30 (trinta) dias, contados do exaurimento do prazo concedido ao locatário para a desocupação voluntária do imóvel. Contudo, o anterior ajuizamento da ação renovatória de locação é questão prejudicial a ensejar a suspensão da tramitação da ação de despejo proposta com base no término do contrato, pois, caso venha ser julgado procedente o pedido para a continuidade do contrato de locação restará afastada a possibilidade de despejo. Por ora, em sede de cognição sumária cabível a suspensão da ordem de despejo anteriormente deferida em sede recursal, até que a questão prejudicial seja afastada, ratificando, assim, a decisão proferida pela Desembargadora Substituta, nos autos do Agravo Interno no 8004131-03.2019.8.05.0000.1” (TJ-BA - AI: 80041310320198050000, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Suspensão do processo. Possibilidade. Prévio ajuizamento, pelo Locatário, de ação renovatória que consubstancia questão prejudicial externa, apta a gerar a suspensão do processo, nos termos do art. 265, IV, a, do CPC/1973. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO DO RÉU PROVIDO.”(TJ-SP - AI: 20387828620168260000 SP 2038782-86.2016.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 10/05/2016, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2016) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO EM APENSO À AÇÃO RENOVATÓRIA. DECISÃO VERGASTADA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE CONEXÃO. AÇÕES QUE TÊM POR OBJETO O MESMO CONTRATO LOCATÍCIO E AS MESMAS PARTES. AINDA QUE NÃO SEJAM COMUNS O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR (ART. 55, CAPUT, DO CPC/15), É INDISCUTÍVEL O RISCO DE HAVER DECISÕES CONFLITANTES, NA FORMA DO § 3o, DA MESMA NORMA PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NO TOCANTE A PARTE DA DECISÃO GUERREADA QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA ORAL, TRATA-SE DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE NÃO FIGURA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA APLICÁVEL APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS EM QUE VERIFICADA A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO SENDO ESSA A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DA PRESENTE AÇÃO DE DESPEJO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RENOVATÓRIA.” (TJ-RJ - AI: 00203593420218190000, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 95227279 - Pág. 2 (fl. 170) – ação principal. [2] - ID Num. 26681431 - Pág. 9 (fl. 12). [3] - ID Num. 26681431 - Pág. 23 (fl. 26). [4] - ID Num. 95227279 - Pág. 2 (fl. 170) – ação principal. [5] - ID Num. 44759256 - Pág. 1⁄2 (fls. 1552/1553) – ação no 0047767-11.2013.8.07.0001. [6] - ID Num. 71399092 - Pág. 1/2 (fls. 12631/12633) – ação renovatória 0703017-33.2020.8.07.0001. [7] - ID Num. 95227279 - Pág. 2 (fl. 170) – ação principal.